Tribunal: TJMT
Processo: 1044547-57.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044547-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CAMILLA CINTRA CORREIA MIRANDA - CPF: 006.086.401-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SAN LORENZO AGROINDUSTRIAL LIMITADA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.834.913/0004-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CDA. CONTRADIÇÃO DA PROCURADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos de execução fiscal referente à CDA n. 2024509148, relativa ao ICMS, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer excesso de execução decorrente da aplicação de alíquota incorreta, determinando a substituição da CDA pela certidão retificada administrativamente, com redução superior a 60% do valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é via adequada para discussão de excesso de execução decorrente de erro material na aplicação de alíquota tributária já reconhecido administrativamente; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade constitui instrumento adequado para o reconhecimento de excesso de execução quando a matéria puder ser aferida mediante simples análise documental, prescindindo de dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ e jurisprudência consolidada.

4. A forte contradição na conduta processual da Procuradoria-Geral do Estado, que reconheceu administrativamente o erro material na aplicação da alíquota do ICMS, mas defendeu judicialmente a higidez da CDA originária, evidencia resistência injustificada ao reconhecimento judicial de situação já admitida administrativamente.

5. O trabalho desenvolvido pela defesa foi essencial para a identificação dos erros e para o reconhecimento judicial do excesso de execução, obtendo proveito econômico significativo, representado pela redução superior a 60% do valor executado.

6. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com a consequente redução do valor executado, acarreta a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, calculados sobre o proveito econômico obtido, em respeito aos princípios da causalidade e da sucumbência, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV.

Dispositivo

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
85, §§ 3º e 8º; CTN, art. 204; Lei 6.830/1980, art. 2º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.573/SP, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, j. 24.10.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.903.773/SP, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, j. 17.5.2021; TJMT, N.U 1012531-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 4.9.2024; TJMT, N.U 1003251-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 24.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n. 1034119-87.2025.8.11.0041, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora agravada.

A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 3.763.843,34, referente ao Aviso de Cobrança II n. 2256639, de 9.4.2024, processo administrativo n. 253205/54/28/2024, inscrito na dívida ativa em 24.5.2024, conforme CDA n. 2024509148 (Id 343114856). O crédito decorre de infrações relativas ao período de outubro de 2021 a junho de 2023, consistentes em antecipação de ICMS em função de descumprimento de obrigação acessória no trânsito e falta de destaque do ICMS ou destaque a menor.

A executada opôs exceção de pré-executividade alegando excesso de execução, sob o fundamento de que os TADs que deram origem à Certidão de Dívida Ativa foram constituídos com alíquota interestadual de 12%, quando a alíquota correta para os produtos objeto da saída interestadual (caroço de algodão) seria de 4,8%, nos termos do art. 30, VI, do Capítulo XI do RICMS/2014. Sustentou que a própria SEFAZ/MT reconheceu o erro e aplicou a alíquota de 4,8% na planilha para adesão ao programa de parcelamento. (Id 205763547).

Apresentou como prova o requerimento administrativo protocolado sob n. PGE-PRO-2025/10794, em 9.7.2025 (Id 343114869), solicitando a retificação do valor da CDA. Juntou ainda a Decisão Administrativa n. 2025262712, de 29.7.2025 que deferiu parcialmente o requerimento e determinou a alteração da CDA n. 2024509148, reconhecendo a aplicação incorreta da alíquota e mantendo apenas a penalidade prevista no art. 47-E, inciso IV, alínea "o", da Lei 7098/98. (Ids 343114858 e 213565782).

Demonstrou que o valor original cobrado na CDA inicial era de R$ 1.412.465,79, com valor total de R$ 3.763.843,34, e que após a retificação administrativa o valor principal foi reduzido para R$ 568.852,79, com valor total de R$ 1.567.717,07, conforme CDA retificada (Id 343114856). Informou ainda que aderiu ao REFIS quanto ao saldo remanescente corrigido (Id 205765056).

Intimada, a Fazenda Pública apresentou impugnação arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória. No mérito, defendeu a higidez da CDA original e alegou que os débitos não estariam incluídos no parcelamento informado (Id 209404690).

Em manifestação posterior, a excipiente juntou cópia da Decisão Administrativa n. 2025262712, assinada por Procurador do Estado, deferindo expressamente a retificação da CDA para os valores menores, bem como comprovantes do parcelamento do débito retificado (Id 213565761).

O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, consignando que a prova era pré-constituída e documental, desnecessitando de qualquer dilação probatória, uma vez que a própria excipiente trouxe aos autos a decisão administrativa da PGE reconhecendo o erro no lançamento (Id 216246658).

Quanto ao excesso de execução, o magistrado reconheceu que a excipiente comprovou de forma cabal que, após o ajuizamento da ação, a Procuradoria-Geral do Estado, por meio da Decisão Administrativa n. 2025262712, de 29.7.2025, reconheceu o erro material na aplicação da alíquota do ICMS, determinando a retificação do título, com redução substancial do valor do débito de R$ 3.763.843,34 para R$ 1.567.717,07.

O juízo consignou que causa estranheza a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, na qual o Ente Público defende a higidez da CDA original e nega o parcelamento, ignorando ato administrativo praticado por seu próprio Procurador, que deferiu a retificação e o recálculo da dívida. Concluiu que o título original, no valor de R$ 3,7 milhões, perdeu sua exigibilidade parcial, devendo a execução prosseguir apenas pelo valor retificado administrativamente.

Quanto ao parcelamento do débito remanescente, o magistrado verificou que a excipiente aderiu ao parcelamento (REFIS), conforme documentos juntados aos autos. Consignou que o parcelamento posterior do débito não torna inexigível o título executivo, mas apenas suspende o andamento processual, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

Diante disso, o juízo acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para: (i) reconhecer o excesso de execução decorrente da aplicação de alíquota incorreta na CDA originária, determinando a substituição da CDA n. 2024509148 pela certidão retificada administrativamente; (ii) determinar a suspensão da execução fiscal quanto ao saldo remanescente, em razão do parcelamento administrativo noticiado, pelo período de 01 (um) ano.

Considerando que o acolhimento da exceção resultou na redução substancial do valor da causa, e considerando a resistência oferecida pela Fazenda em sua impugnação, o magistrado condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em favor do patrono da excipiente, fixados nos percentuais mínimos de cada faixa sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, em observância ao disposto no § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (Id 216246658).

Nas razões recursais, o agravante sustenta preliminarmente a impossibilidade de cabimento da exceção de pré-executividade, alegando que a Lei Estadual n. 7098/98 teve seu art. 45, I, alínea "c", revogado, e que as matérias discutidas demandariam dilação probatória, em afronta à Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a excipiente não trouxe documentação comprobatória de suas alegações (Id 335517376).

No mérito, argumenta que a decisão agravada deve ser reformada porque não houve negativa da Fazenda Pública quanto ao parcelamento realizado pela executada, nem foi ignorada a decisão proferida no Processo Administrativo Tributário n. 253205/54/28/2024. Sustenta que a Fazenda Pública, em sua impugnação à exceção de pré-executividade, expressamente acostou nos autos a informação fiscal n. 578/2025/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ, na qual resta informada a existência do parcelamento n. 11371969 realizado pela executada.

Destaca que a decisão administrativa foi proferida pela Procuradoria-Geral do Estado em 29.7.2025, e que o parcelamento foi formalizado pela executada na mesma data, sob o valor retificado do título executivo, em observância à decisão administrativa. Defende a higidez da Certidão de Dívida Ativa, bem como a legalidade da lavratura do Auto de Infração, afirmando que apenas não foi apresentada pelo Fisco a cópia da CDA devidamente retificada.

Requer a reforma da decisão agravada para que seja rejeitada a exceção de pré-executividade apresentada pela excipiente, bem como afastada a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários de sucumbência (Id 335517376).

A agravada apresentou contrarrazões sustentando que a CDA apresentada na exceção de pré-executividade é exatamente a mesma apresentada pelo agravante na inicial, havendo apenas a alteração do valor com redução de mais de 60%. Afirma que a documentação acostada aos autos foi suficiente e idônea, inclusive porque a própria Procuradoria-Geral do Estado reconheceu o equívoco no lançamento, procedendo à revisão do valor da CDA, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, o excesso de execução reconhecido pelo Juízo de origem (Id 343114855).

Argumenta que o agravante sequer manifesta sobre o fato de que o valor da dívida foi retificado por ato administrativo da própria Procuradoria. Defende a necessidade de condenação em honorários advocatícios de sucumbência, citando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a procedência da exceção de pré-executividade, mesmo que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou na redução de seu valor, acarreta a condenação em honorários advocatícios, em respeito aos princípios da causalidade e da sucumbência.

Requer o desprovimento do Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada, inclusive no que refere à condenação da agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil (Id 343114855).

A intervenção do Ministério Público é desnecessária, conforme entendimento consolidado na Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar

– Da exceção de pré-executividade.

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O agravante sustenta que a exceção de pré-executividade seria via inadequada para discussão de excesso de execução decorrente da aplicação de alíquota incorreta, por demandar dilação probatória e exame técnico-contábil.

Sem razão, contudo.

A exceção de pré-executividade constitui instrumento adequado para o reconhecimento de matérias cognoscíveis de ofício, independentemente de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:
"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

No caso concreto, a verificação do excesso de execução prescinde de prova técnica complexa, bastando a análise dos documentos já constantes dos autos, especialmente a decisão administrativa proferida pela própria Procuradoria-Geral do Estado, que reconheceu expressamente o erro material na aplicação da alíquota do ICMS, determinando a retificação da CDA n. 2024509148. (Id 343114858)

Conforme demonstrado pela agravada, a CDA originária apresentava valor de R$ 3.763.843,34 (Id 343114856), enquanto a CDA retificada administrativamente, após decisão do Procurador do Estado, passou a apresentar valor de R$ 1.567.717,07, representando redução superior a 60% do montante executado.

A própria Procuradoria-Geral do Estado, por meio da Informação Fiscal n. 177/2025 (Id 343114858), manifestou pela procedência do pedido de retificação, em consonância com o art. 30 do Anexo V do RICMS/2014, que estabelece a redução da base de cálculo para 40% do valor da operação nas saídas interestaduais de caroço de algodão, resultando em alíquota efetiva de 4,8%, e não de 12% como originalmente aplicado.

Portanto, a matéria pode ser apreciada por exceção de pré-executividade, uma vez que não demanda dilação probatória, mas apenas análise dos documentos já constantes dos autos, especialmente a decisão administrativa que reconheceu o erro material e determinou a retificação do título executivo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a exceção de pré-executividade é cabível para discussão de excesso de execução quando a matéria puder ser aferida mediante simples análise documental:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO (JUROS MORATÓRIOS). PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO. CABIMENTO. PRECEDENTES. (...). 4. A procedência da exceção da pré-executividade para o decote de juros moratórios ilegalmente cobrados implica extinção parcial da execução, autorizando a fixação de honorários de sucumbência proporcionalmente à parte excluída do feito. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.573/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.10.2022).

Este Tribunal de Justiça também tem reconhecido a adequação da exceção de pré-executividade para discussão de excesso de execução:

(...) 3. A alegação de excesso de execução, referente à aplicação de juros e correção monetária superiores aos estabelecidos pela União (taxa SELIC), pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade. 4. Determinação ao Estado de Mato Grosso para expurgar os valores excessivos da Certidão de Dívida Ativa, mediante substituição dos índices de correção monetária e dos juros moratórios pela taxa SELIC. 5. Reforma da decisão agravada e condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. (TJMT, N.U 1012531-84.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024).

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada pelo agravante.

Mérito.

I – Do excesso de execução.

O agravante sustenta que não houve negativa quanto ao parcelamento realizado pela executada nem desconsidera a decisão administrativa que determinou a retificação da certidão de dívida ativa, defendendo a higidez da CDA originária n. 2024509148.

Contudo, a análise detida dos autos revela forte contradição na conduta processual da Procuradoria-Geral do Estado.

Com efeito, a própria Procuradoria-Geral do Estado, por meio da Decisão Administrativa n. 2025262712, de 29.7.2025, reconheceu expressamente o erro material na aplicação da alíquota do ICMS, determinando a retificação da CDA n. 2024509148, nos seguintes termos:

Trata-se de crédito fiscal referente Aviso de Cobrança II n. 2256639, de 9.4.2024, processo no órgão n. 253205/54/28/2024, inscrito na dívida ativa em 24.5.2024, conforme CDA n. 2024509148. (...) A empresa devedora, por seu patrono, apresentou requerimento protocolo PGE-PRO-2025/10794 – objetivando a revisão do título em pauta sob a alegação de que os TAD(s) que deram origem à Certidão de Dívida Ativa foram constituídos com alíquota interestadual de 12%., porém, ocorre que para os produtos (caroço de algodão – fls. 37-40) objeto da saída interestadual, a alíquota efetiva é de 4,8%, nos termos do Art. 30, VI do Capítulo XI. (...) Com efeito, analisando a Informação Fiscal apresentada - n. 177/2025 - acolho e adoto a fundamentação e conclusão lançadas e DEFIRO parcialmente o requerimento. Diante do exposto, DETERMINO a ALTERAÇÃO CDA 2024509148, em nome de SAN LORENZO AGROINDUSTRIAL LIMITADA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 03.834.913/0004-44, observando-se a tabela acima, mantendo
inalterados os demais registros do aludido título. (Id 343114858).

Não obstante o reconhecimento administrativo do erro e a determinação expressa de retificação da CDA, o agravante, em sua impugnação à exceção de pré-executividade, defendeu a higidez da CDA originária e negou o excesso de execução, conforme destacado pela agravada em suas contrarrazões. (Id 343114855).

Essa postura contraditória da Procuradoria-Geral do Estado evidencia resistência injustificada ao reconhecimento judicial de situação já admitida administrativamente, impondo à parte executada o ônus de demonstrar judicialmente aquilo que já havia sido reconhecido pelo próprio ente fazendário na esfera administrativa.

Conforme bem ponderado pelo Juízo de origem, a decisão administrativa que reconheceu o erro material e determinou a retificação da CDA foi proferida em 29.7.2025, e o parcelamento foi formalizado pela executada na mesma data, sob o valor retificado do título executivo, em observância à decisão administrativa.

Portanto, não há como acolher a tese do agravante de que não houve negativa ou ignorância quanto aos fatos e atos consumados na seara administrativa, uma vez que a própria conduta processual da Procuradoria demonstra resistência ao reconhecimento judicial de situação já admitida administrativamente.

A evidente contradição na conduta processual da Procuradoria-Geral do Estado evidencia que o trabalho desenvolvido pela defesa da agravada foi essencial para a identificação dos erros e para o reconhecimento judicial do excesso de execução.

Com efeito, embora a Procuradoria tenha reconhecido administrativamente o erro material na aplicação da alíquota do ICMS, em sede de impugnação à exceção de pré-executividade defendeu a higidez da CDA originária, impondo à parte executada o ônus de demonstrar judicialmente aquilo que já havia sido reconhecido pelo próprio ente fazendário na esfera administrativa.

Não fosse a atuação diligente da defesa, que apresentou exceção de pré-executividade devidamente instruída com a documentação comprobatória do erro material e da retificação administrativa (Id 343114855), o excesso de execução não teria sido reconhecido judicialmente, e a executada permaneceria submetida à cobrança de valor superior ao efetivamente devido.

Conforme destacado pela agravada em suas contrarrazões, a CDA originária apresentava valor de R$ 3.763.843,34, enquanto a CDA retificada administrativamente passou a apresentar valor de R$ 1.567.717,07.

Essa significativa redução do valor executado demonstra, de forma inequívoca, a relevância do trabalho desenvolvido pela defesa, que identificou o erro material, protocolou requerimento administrativo (Id 343114869), obteve decisão favorável da Procuradoria-Geral do Estado (Id 343114858) e, diante da resistência injustificada do ente fazendário em juízo, apresentou exceção de pré-executividade devidamente instruída, obtendo o reconhecimento judicial do excesso de execução.

Portanto, o trabalho da defesa da agravada foi essencial para a identificação e o reconhecimento judicial do excesso de execução, justificando plenamente a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Dos honorários advocatícios

O agravante sustenta que não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que não houve resistência ao reconhecimento do erro material e da retificação da CDA.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, com a consequente redução do valor executado, acarreta a condenação em honorários advocatícios, em respeito aos princípios da causalidade e da sucumbência:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. DIMINUIÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO DO CRÉDITO COBRADO NA EXECUÇÃO FISCAL. ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA. POSSIBILIDADE. (...) II - Conforme o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, o parcial acolhimento do incidente de exceção de pré- executividade enseja a condenação da parte excepta (exequente) ao pagamento de verba honorária sucumbencial, desde que dele resulte a redução do débito cobrado, ainda que perpetuada a execução fiscal, sendo que, no caso descrito, o arbitramento dos referidos honorários advocatícios deve ser proporcional à parcela excluída da dívida. (...) VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento. (AREsp n. 1.520.722/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.4.2023, DJe 20.4.2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO (JUROS MORATÓRIOS). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO. CABIMENTO. 1. Se houve redução dos juros moratórios indicados na Certidão de Dívida Ativa, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios pelo acolhimento da exceção de pré-executividade. Precedente. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.903.773/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17.5.2021, DJe de 19.5.2021.).

Este Tribunal de Justiça também tem reconhecido a necessidade de condenação em honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REDUÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO - PEDIDO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA — CABIMENTO — APLICABILIDADE DO TEMA 410 DO STJ - RECURSO PROVIDO. Consoante o Tema 410 do STJ (fixado em recurso repetitivo), o acolhimento, ainda que parcial da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção parcial da execução no pertinente ao valor excedente ao efetivamente devido, deve garantir ao patrono do executado/excipiente o direito aos honorários advocatícios em função do êxito no seu labor profissional. (TJMT 1003251-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 24.4.2024, Segunda Câmara de Direito Privado).

No caso concreto, o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade resultou em redução superior a 60% do valor executado, representando proveito econômico significativo para a agravada, o que justifica plenamente a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, calculados sobre o valor decotado da execução.

Conforme destacado pela agravada em suas contrarrazões (Id 343114855), a CDA originária apresentava valor de R$ 3.763.843,34, enquanto a CDA retificada administrativamente passou a apresentar valor de R$ 1.567.717,07, representando diferença de R$ 2.196.126,27, que constitui o proveito econômico obtido pela agravada em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade.

Portanto, a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, calculados sobre o valor decotado da execução, encontra respaldo nos princípios da causalidade e da sucumbência, bem como na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Assim, sobre montante decotado deverá ser aplicado o escalonamento legal, majorando nos seguintes termos:

-
11% sobre o valor do proveito econômico auferido, até o limite de 200 salários-mínimos;

- 9% sobre o montante compreendido entre 200 e 2.000 salários-mínimos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026